Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-35.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003739-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), IG COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 97.524.055/0001-32 (APELADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. GRUPO TARIFÁRIO B. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a concessionária a reconduzir a unidade consumidora UC 6/2561862-0 ao Grupo Tarifário B e restabelecer as unidades UC 6/14553-8 e UC 6/4121789-4 para recebimento de excedente de energia, reconhecendo a inaplicabilidade da Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL às situações consolidadas anteriormente à sua edição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL pode ser aplicada retroativamente para modificar o enquadramento tarifário de unidades consumidoras já consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a vigência de norma anterior; e (ii) verificar se a agência reguladora extrapolou seu poder normativo ao estabelecer restrições não previstas na Lei no 14.300/2022, especificamente quanto à vedação de alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta.

III. Razões de decidir

3. A parte apelada implantou sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B conforme a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL então vigente, que estabelecia como único requisito que a soma das potências nominais dos transformadores fosse menor ou igual a 112,5 kVA, constituindo ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente.

4. A Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL extrapolou o poder regulamentar ao criar exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, estabelecendo vedação ao recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta, violando assim o princípio da legalidade insculpido no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.

5. A aplicação retroativa da nova regulamentação às situações jurídicas já consolidadas configura violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, conforme garantias constitucionais do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, comprometendo a segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança legítima.

6. A própria Lei no 14.300/2022 estabeleceu período de transição até 31 de dezembro de 2045 para unidades existentes à data de sua publicação, demonstrando a intenção legislativa de preservar situações jurídicas consolidadas e impedir mudanças bruscas que prejudiquem consumidores que investiram com base no regramento anterior.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, reconhecendo que as alterações introduzidas não podem atingir contratos anteriores sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode ser aplicada retroativamente para modificar situações jurídicas consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob vigência de norma anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 2. Configura extrapolação do poder regulamentar o estabelecimento, por resolução, de restrições não previstas em lei, especialmente quanto à vedação de compensação de energia entre unidades consumidoras distintas. 3. É assegurada a permanência no Grupo Tarifário B às unidades consumidoras que preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao sistema sob a vigência da regulamentação então aplicável.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, II e XXXVI; Lei no 14.300/2022, arts. 11, § 1o, 17, 26 e 27; LINDB, art. 6o; Lei no 9.427/1996; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 292, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, art. 292, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1032936-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, AC 1040505-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação de Obrigação de Fazer n. 1003739-35.2024.8.11.0003
, ajuizada por
IG COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a empresa ré na obrigação de fazer, devendo reconduzir a UC 6/2561862-0, de titularidade da parte autora, ao Grupo Tarifário B, bem como restabelecer as UCs 6/14553-8 e 6/4121789-4 para o recebimento de eventual excedente de energia, ante a inaplicabilidade da Resolução Normativa no 1059/2023 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) às situações consolidadas em data anterior à sua edição
”.

Houve, ainda, condenação da ré ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau, ao julgar procedente a demanda para reconduzir a unidade consumidora da apelada ao Grupo Tarifário B e restabelecer as demais unidades para compensação de energia excedente, incorreu em erro de julgamento ao não considerar adequadamente a legislação aplicável, especialmente a Lei n. 14.300/2022 e a Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL. Sustenta que os atos praticados estão em total consonância com a legislação vigente, inexistindo qualquer ilegalidade ou afronta a direitos adquiridos, ato jurídico perfeito ou segurança jurídica.

Defende que o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o regime de micro e minigeração distribuída foram remodelados pela Lei n. 14.300/2022 com o objetivo de corrigir distorções econômicas e garantir maior equilíbrio tarifário, não havendo direito adquirido à manutenção de benefícios tarifários anteriores, sobretudo em razão da mutabilidade inerente ao serviço público regulado. A apelante ressalta que a nova legislação define com clareza que apenas unidades com geração local podem optar pelo faturamento equivalente ao Grupo B, o que não é o caso da apelada, cuja geração caracteriza-se como autoconsumo remoto.

Aduz que a ANEEL agiu dentro dos limites legais ao editar a Resolução n. 1.059/2023, detalhando a regulamentação prevista na nova legislação, sem qualquer inovação indevida ou retroatividade normativa, reforçando que sua atuação encontra respaldo no modelo de Estado regulador e na legislação setorial (Lei n. 9.427/1996). Ressalta que, conforme precedentes do STF e do STJ, não há direito adquirido a regime jurídico de concessões públicas, sendo legítima a adaptação às novas balizas legais.

Por fim, a apelante destaca os riscos de lesão à ordem e à economia pública com a manutenção da sentença recorrida, em especial pela criação de exceções indevidas a uma norma de ampla aplicação setorial, gerando insegurança jurídica, impacto financeiro negativo ao sistema elétrico e efeito multiplicador prejudicial aos consumidores em geral. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 300731881, a apelada sustenta que é titular da unidade consumidora UC 6/2561862-0 e que investiu regularmente em microgeração fotovoltaica desde 2019, tendo sua opção pelo Grupo Tarifário B aprovada pela concessionária. Argumenta que a Resolução ANEEL n. 1.059/2023 extrapolou os limites da Lei n. 14.300/2022 ao estabelecer vedações não previstas na norma legal, especialmente no que tange ao autoconsumo remoto, restringindo indevidamente os direitos adquiridos de consumidores previamente enquadrados nesse grupo tarifário.

A apelada defende que sua situação jurídica estava consolidada sob os critérios anteriores à edição da referida resolução, e que sua aplicação posterior viola os princípios da legalidade, irretroatividade e segurança jurídica, conforme o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e o artigo 6o da LINDB. Salienta que tanto a jurisprudência local quanto decisões anteriores confirmam o entendimento de que alterações regulatórias não podem atingir situações consolidadas, invocando precedentes do TJMT que corroboram tal tese.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência imposta pela nova regulamentação, determinando o restabelecimento da apelada no Grupo Tarifário B e a continuidade da compensação de energia nas condições anteriormente pactuadas. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
condenar a empresa ré na obrigação de fazer, devendo reconduzir a UC 6/2561862-0, de titularidade da parte autora, ao Grupo Tarifário B, bem como restabelecer as UCs 6/14553-8 e 6/4121789-4 para o recebimento de eventual excedente de energia, ante a inaplicabilidade da Resolução Normativa no 1059/2023 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) às situações consolidadas em data anterior à sua edição
”.

Após acurada análise das razões recursais e dos documentos carreados aos autos, o recurso não merece provimento.

A questão central da controvérsia reside na possibilidade ou não de a concessionária modificar o grupo tarifário da unidade consumidora da parte autora, do Grupo B para o Grupo A, com fundamento na Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, editada posteriormente à adesão da parte autora ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Verifica-se que a parte autora implantou seu sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B, conforme regramento então vigente, especificamente a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, que previa apenas um requisito para tal enquadramento, qual seja, que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora fosse menor ou igual a 112,5 kVA, conforme seu art. 292, inciso I.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA.

Posteriormente, com a publicação da Resolução Normativa n. 1.059/2023, a ANEEL incluiu uma nova exigência, estabelecendo no art. 292, §3o, inciso III, da RN n. 1.000/2021, que para permanecer no Grupo B, a unidade consumidora participante do SCEE não poderia "
haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica
".

§ 3o Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Entretanto, ao assim proceder, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, criando exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, que em seu art. 11, §1o dispõe:

Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR, e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a Aneel.

§ 1o Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Constata-se que o dispositivo legal não estabelece qualquer restrição quanto à utilização do excedente de energia em unidade consumidora distinta, restringindo-se a prever um requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores.

Deve-se destacar que o princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal, impõe que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, ao estabelecer, por meio de resolução, restrição não prevista em lei, a agência reguladora violou o referido princípio constitucional.

Além disso, no caso em tela, verifica-se que a parte autora realizou investimentos substanciais na implantação de sistema de microgeração fotovoltaica, com base nas regras então vigentes, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal em seu art. 5o, XXXVI, e pelo art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Não se pode admitir que uma resolução posterior venha a modificar as condições já estabelecidas e consolidadas sob a égide de norma anterior, sob pena de violação à segurança jurídica, pilar essencial do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECLASSIFICAÇÃO DE GRUPO TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO.
TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A Lei no 14.300/2022 e a Resolução Normativa no 1.000/2021 asseguravam ao agravante a permanência no grupo tarifário B, desde que atendido o critério técnico de potência nominal dos transformadores.
4.
A superveniência da Resolução Normativa no 1.059/2023 não pode incidir retroativamente para prejudicar o direito adquirido decorrente de investimentos realizados e contratos celebrados em conformidade com a norma anterior.
5. A modificação promovida pela concessionária, com base na nova resolução, representa violação ao ato jurídico perfeito e aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 6. O perigo de dano está evidenciado na oneração financeira significativa para o consumidor, enquanto a reversibilidade da medida assegura a sua aplicação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "1.
A alteração promovida pela Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos decorrentes de investimentos realizados e contratos firmados sob a vigência de normativas anteriores.
2.
Configura-se direito adquirido à permanência no grupo tarifário B optante quando o consumidor preenche os requisitos técnicos previstos nas normas anteriores.
" (...)”. (TJMT, 1032936-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B-OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei no 14.300/2022 garante ao consumidor o direito de optar pelo regime tarifário do Grupo B, desde que respeitados os limites técnicos, sem impor vedação ao autoconsumo remoto.
4.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 extrapola os limites legais ao inovar com restrições não previstas em lei, violando o princípio da legalidade e o direito adquirido.
5. A imposição de novos critérios de forma retroativa compromete a segurança jurídica e a confiança legítima dos consumidores que investiram em geração distribuída com base em regramento anterior. 6.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que as alterações introduzidas pela Resolução ANEEL no 1.059/2023 não podem atingir contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1.
A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode retroagir para prejudicar consumidores enquadrados sob regime anterior, sob pena de violação ao direito adquirido.
2.
É assegurada a permanência no Grupo B-optante a unidades consumidoras que, sob a vigência da regulamentação então aplicável, preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE)
.” (...)”. (TJMT, 1040505-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025 - destaquei).

Ademais, a Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, estabelece um período de transição, garantindo que as novas regras não sejam aplicadas às unidades já existentes até 31 de dezembro de 2045, conforme se verifica:

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I – existentes na data de publicação desta Lei; ou

II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

Assim, a pretensão da apelante de aplicar as novas regras à unidade consumidora da parte apelada, que já estava enquadrada no Grupo B antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, configura clara violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, além de contrariar a própria Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu regras de transição para preservar situações jurídicas consolidadas.

Destaca-se, por oportuno, que a pretensão da apelante de reenquadrar a unidade consumidora da parte apelada acarretaria significativo aumento na carga tarifária, com graves prejuízos econômicos ao consumidor que investiu em sistema de microgeração distribuída, confiando nas regras então vigentes.

Ao contrário do que sustenta a apelante, não se trata de reconhecer um suposto direito adquirido a regime jurídico, mas sim de preservar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, impedindo que norma posterior modifique os efeitos de atos já consolidados sob a égide da norma anterior.

Como bem pontuou o julgador de primeiro grau, a aplicação da Resolução n. 1.059/2023 às situações consolidadas anteriormente "
viola o direito adquirido do autor e compromete a estabilidade das relações jurídicas previamente estabelecidas
".

Frise-se que o princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, impõe que o Estado atue de forma a preservar as situações jurídicas legitimamente constituídas, evitando que mudanças bruscas e inesperadas venham a surpreender os administrados que, de boa-fé, pautaram suas condutas conforme as regras então vigentes.

Por fim, quanto ao argumento da apelante de que a manutenção da sentença poderia gerar efeito multiplicador e prejuízo ao sistema elétrico nacional, tal alegação não se sustenta, pois a presente decisão aplica-se especificamente às situações já consolidadas antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, não impedindo a aplicação das novas regras às relações jurídicas constituídas após sua entrada em vigor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025